Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANDER LUIZ SILVA FERREIRA GONCALVES - CPF: 027.732.501-33 (RECORRENTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. TRECHO PEDAGIADO. ANIMAL EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA COLISÃO COM O ANIMAL. DOCUMENTOS ANEXADOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA OCASIONAR RESPONSABILIDADE CIVIL A EMPRESA RECORRENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JANDER LUIZ SILVA FERREIRA GONCALVES postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por animal que atravessava a rodovia em trecho administrado pela Recorrente.

2. As provas trazidas aos autos pelo Recorrido são insuficientes para comprovar que os danos em seu veículo foram provocados por acidente causado com animal que tenha cruzado a rodovia.

3. No caso em questão não restou devidamente comprovada a colisão com animal na pista, essencialmente, por não ter sido localizado o animal ferido ou morto, bem como a Recorrida poderia ter produzido prova oral para corroborar suas alegações.

4. A Recorrida se limitou a tirar fotografias do veículo danificado, contudo, não há qualquer vestígio do animal para corroborar com a versão apresentada.

5. Nesse sentido, ainda que a inversão do ônus da prova tenha sido deferida, entendo que a Recorrido deveria ao menos comprovar, ainda que de forma mínima que os danos foram ocasionados pelo animal na pista e, os elementos probatórios não são suficientes a indicar o alegado.

6. Dessa feita, não há como verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, o dever de indenizar deve ser julgado improcedente.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JANDER LUIZ SILVA FERREIRA GONCALVES postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de danos em seu veículo, supostamente causada por animal que atravessava a rodovia em trecho administrado pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de R$ 1.573,65 (mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

A Recorrido regularmente intimada apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação a mérito do Recurso, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta ter sofrido danos materiais em seu veículo, por suposto acidente ocasionado por animal na pista.

Ainda que segundo o STJ a responsabilidade da Concessionária é objetiva, em relação a acidente ocasionado por animais, conforme se infere do REsp 647.710/RJ:

“as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista" (REsp 647.710/RJ)”

Ocorre que nos autos, a Recorrida não trouxe elementos suficientes a comprovar que a colisão tenha ocorrido por atropelamento de animal.

Com efeito, o animal não foi localizado ferido ou morto, bem como a Recorrida poderia ter produzido prova oral para corroborar suas alegações, mas não o fez.

Ainda, a Recorrida se limitou em juntar fotografias do veículo danificado, contudo, não há qualquer vestígio (pelos/sangue) do animal para corroborar com a versão apresentada.

Desse modo, ao analisar a fotografias anexadas pelo Recorrido não é possível concluir que os danos foram causados por acidente com animal, motivo pelo qual a responsabilidade da empresa Recorrente deverá ser afastada.

Logo, conclui-se que se de fato o animal fosse o causador dos danos ao veículo da Recorrida, por certo que o animal teria sido localizado ferido ou morto.

Por tais motivos, entendo que o Recorrido não logrou êxito em apresentar aos autos provas mínimas a comprovar a responsabilidade objetiva da Recorrente.

Nesse sentido, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido, não há como vislumbrar a prática de ato ilícito pela Recorrente, consequentemente, a improcedência da ação é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator